Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS CORRETORES. RATEIO DEVIDO. ARTIGO 728 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos requeridos para manter a sentença, a qual determinou o rateio da comissão de corretagem entre os corretores contratados. 1.1. O embargante alega omissão e contradição no aresto. 1.2. Aduz que o acórdão foi contraditório ao dizer que a venda do imóvel também se deu pelo esforço da embargada e aplicação do artigo 726 do Código Civil que traz a figura da autorização com exclusividade. Sustenta que não houve participação da embargada na venda, mesmo que o contrato de não exclusividade estivesse em vigência. 1.3. Narra que o decisum deixou de analisar o documento que prova que a embargante vendeu o imóvel objeto do processo.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Quanto à contradição, não assiste razão a embargante. 3.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que a embargada logrou demonstrar possuir contrato de mediação de venda do imóvel, autorização de gestão e contrato de associação e parceria com a segunda ré, Núbia, ora embargante. 3.2. Ademais, conforme bem demonstrado no decisum, a venda do imóvel ocorreu dentro da vigência do contrato de autorização de gestão de venda assinada pela autora e pela terceira ré, bem como o dentro da vigência do contrato de associação/parceria com a segunda ré.
4. Quanto à omissão. 4.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão analisou todas as provas contidas nos autos, tanto que não houve negativa da venda do imóvel, mas que a conclusão é no sentido do rateio da comissão de corretagem. 4.2. Cumpre ressaltar que o juíz é o destinatário da prova, cabendo a ele valorá-la na conformidade de seu entendimento, desde que demonstre as razões da formação de seu convencimento.
5. Dessa maneira, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, à toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Embargos rejeitados.